Tribunal: STF
Processo: AO 1017
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 424 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
 O STF é competente para processar e julgar, originariamente, o
feito, tendo em vista a suspeição ou impedimento de todos os membros
 do Tribunal de Justiça (CF, art. 102, I, n - 2ª parte).
2.
Parcialidade de magistrado que foi afastada pelo STF ao rejeitar
liminarmente exceção de suspeição deduzida pelos mesmos argumentos
que ora são apresentados (AO 959).
3. Fundado temor quanto ao risco
 à segurança pessoal do réu que não se encontra demonstrado de forma
 concreta e inequívoca
4. Pedido indeferido.